Tribunal: TJMT
Processo: 1046308-23.2025.8.11.0001
Relator(a): GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-11-27
Data de publicação: 2025-12-02

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1046308-23.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Cancelamento de vôo]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI]

Parte(s):

[LUIZ ENRIQUE SILVA CAMARGO - CPF: 143.242.101-87 (RECORRENTE), PATRICIA DUQUE SILVA CAMARGO - CPF: 689.384.031-49 (ADVOGADO), TAM LINHAS AEREAS S/A. - CNPJ: 02.012.862/0001-60 (RECORRIDO), LATAM AIRLINES GROUP S/A - CNPJ: 33.937.681/0001-78 (RECORRIDO), ARACELLY COUTO MACEDO MATTOS - CPF: 805.845.275-00 (ADVOGADO), FABIO RIVELLI - CPF: 126.097.608-41 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Órgão:
GABINETE 1 - 1ª TURMA RECURSAL

N. Recurso:
1046308-23.2025.8.11.0001.

Origem
: 5º JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ.

Recorrente:
LUIZ ENRIQUE SILVA CAMARGO.

Recorrida:
LATAM AIRLINES GROUP S/A.

Relator
:
Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO.

Data de julgamento
:
27/11 A 1º/12/2025 (PLENÁRIO VIRTUAL
).

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. TRANSPORTE AÉREO. CANCELAMENTO E REMARCAÇÃO DE VOO. ALEGAÇÃO DE NULIDADE POR AUSÊNCIA DE ADVOGADO DA RÉ. REVELIA. FUNDAMENTAÇÃO SUCINTA NO ÂMBITO DOS JUIZADOS ESPECIAIS. ACEITAÇÃO TÁCITA DA REMARCAÇÃO. AUSÊNCIA DE PROVA DE FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. INEXISTÊNCIA DE DANO MATERIAL OU MORAL. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso interposto pelo reclamante contra decisão monocrática, que homologou o projeto de sentença elaborado por juíza leiga e julgou improcedente pedido indenizatório fundado em alegado cancelamento de voo, modificação unilateral de itinerário, ausência de informação adequada, danos materiais e morais, além de suposta violação ao Estatuto do Idoso.

2.

O recorrente argui preliminares de nulidade por ausência de advogado da recorrida em audiência, revelia e falta de fundamentação adequada. No mérito, sustenta falha na prestação do serviço, coação na aceitação de remarcação, falta de transparência quanto à operação por terceira companhia (Voepass) e responsabilidade solidária. Pleiteia danos materiais e morais e reforma integral da sentença.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3.

Há três questões em discussão: (i) definir se a ausência de advogado da ré em audiência inaugural acarreta nulidade e revelia; (ii) estabelecer se a sentença padece de falta de fundamentação à luz do art. 489 do CPC; e (iii) determinar se houve falha na prestação do serviço de transporte aéreo capaz de gerar dever de indenizar.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4.

A ausência da parte ré em audiência no Juizado Especial configura revelia, conforme arts. 9º e 20 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado 78 do FONAJE, ainda que não gere presunção absoluta dos fatos alegados pelo autor, nos termos do entendimento do STJ (AgRg no AREsp 450.729/MG).

5.

A fundamentação sucinta é válida no sistema dos Juizados Especiais, conforme art. 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciados 161 e 162 do FONAJE, não sendo exigível a estrutura analítica prevista no art. 489 do CPC.

6.

A responsabilidade do fornecedor no âmbito do CDC é objetiva, mas permanece o dever do autor de comprovar minimamente o fato constitutivo de seu direito, mesmo diante da inversão do ônus da prova (art. 6º, VIII, do CDC).

7.

A prova dos autos demonstra que o autor tomou ciência prévia da remarcação e aceitou o novo itinerário, inexistindo comunicação deficiente ou surpresa quanto à operação por companhia parceira, conforme
prints
juntados aos autos.

8.

A elevação do custo da hospedagem decorreu da escolha do autor por viajar em período de alta temporada, não havendo nexo causal entre o aumento do preço e conduta ilícita da ré.

9.

A improcedência de ação conexa, ajuizada por outra passageira do mesmo voo, reforça a inexistência de falha na prestação do serviço nas circunstâncias analisadas.

10.

O dano moral não é presumido em casos de atraso ou cancelamento de voo, conforme orientação firmada pelo STJ (REsp 1.584.465/MG; AgInt no AREsp 2.150.150/SP; AgInt no AREsp 2.374.535/SP), inexistindo prova de violação a direitos da personalidade.

11.

O julgador não está obrigado a analisar individualmente cada dispositivo legal invocado pelas partes, desde que a fundamentação apresentada seja suficiente à solução da controvérsia, conforme jurisprudência consolidada (TJRS, Recurso Cível 71007285570).

IV. DISPOSITIVO E TESE

12.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1.

A ausência da parte ré em audiência no Juizado Especial configura revelia, ainda que não gere presunção absoluta da veracidade das alegações autorais.

2.

A sentença proferida no âmbito dos Juizados Especiais pode ser fundamentada de forma sucinta, nos termos do art. 38 da Lei nº 9.099/95, não se aplicando integralmente o art. 489 do CPC.

3.

A aceitação prévia e voluntária de remarcação de voo afasta a caracterização de falha na prestação do serviço e impede a responsabilização por danos materiais e morais.

4.

O dano moral não é presumido em hipóteses de atraso ou cancelamento de voo, exigindo prova efetiva da lesão extrapatrimonial sofrida.

Dispositivos relevantes citados: Lei nº 9.099/95, arts. 9º, 20, 38, 43 e 46; CDC, art. 6º, VIII; CPC, art. 373, I e II, e art. 98, § 3º; CC/2002, arts. 734 e 737.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no AREsp 450.729/MG, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, j. 20/05/2014; STJ, REsp 1.584.465/MG, Rel. Min. Nancy Andrighi, j. 13/11/2018; STJ, AgInt no AREsp 2.150.150/SP, Rel. Min. João Otávio de Noronha, Rel. p/ acórdão Min. Raul Araújo, j. 21/05/2024; STJ, AgInt no AREsp 2.374.535/SP, Rel. Min. Raul Araújo, j. 23/10/2023; TJRS, Recurso Cível nº 71007285570, Rel. Elaine Maria Canto da Fonseca, j. 20/06/2018.

R E L A T Ó R I O

O reclamante pretende a reforma da decisão monocrática proferida no ID 324137901, que homologou o projeto de sentença elaborado por juíza leiga e julgou
improcedente
o pedido inicial.

Em sede recursal, o recorrente sustenta, preliminarmente, a nulidade em razão da ausência de advogado da recorrida na audiência inicial (causa acima de 20 salários mínimos) e revelia, bem como ofensa à fundamentação adequada da sentença recorrida.

No mérito, alega:

1)

Relação de consumo - inversão do ônus e responsabilidade objetiva;

2)

Cancelamento sem aviso prévio — violação do dever de informação (Res. ANAC 400/2016);

3)

“Aceite” da remarcação não foi livre — coação circunstancial;

4)

Operação por terceira (VOEPASS) sem transparência e com risco à segurança;

5)

Responsabilidade solidária em
codeshare
;

6)

Violação ao Estatuto do Idoso (Lei 10.741/2003);

7)

Danos materiais e morais;

8)

Tutela de urgência recursal – efeito suspensivo;

9)

Necessidade de inversão do ônus da prova;

10)

Prequestionamento.

Ao final, requer a reforma da r. sentença, com a condenação da recorrida ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios
.

Em contrarrazões, a recorrida refuta os fundamentos lançados nas razões recursais, pugnando pela manutenção da sentença singular.

Por sua vez, o recorrente, na data de 24/11/2025, requereu a juntada de vídeo de sustentação oral, anexado aos autos no ID 331178863.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

O Senhor Juiz Gonçalo Antunes de Barros Neto – Relator

Egrégia 1ª Turma Recursal:

Inicialmente
, cumpre ressaltar que a presente demanda não se enquadra nas hipóteses de suspensão determinadas pela decisão proferida em 26/11/2025, no ARE 1.560.244 (Tema 1.417 da Repercussão Geral), o qual discute se, à luz do art. 178 da Constituição Federal, as normas do transporte aéreo devem prevalecer sobre o Código de Defesa do Consumidor na definição da responsabilidade civil por cancelamento, alteração ou atraso de voo decorrente de caso fortuito ou força maior.

No caso concreto, a parte ré não alegou nenhuma dessas excludentes de responsabilidade, razão pela qual não se aplica a suspensão determinada no referido tema, sendo possível o regular exame do mérito recursal.

Deixo de conceder o efeito suspensivo pleiteado pelo recorrente, pois não se configura a hipótese prevista no art. 43,
caput
, da Lei nº 9.099/95.

Passo à análise das preliminares arguidas.

1)

Nulidade em razão ausência do advogado da recorrida na audiência inicial (causa acima de 20 salários mínimos) e revelia

Verifica-se que o advogado da ré não compareceu à audiência inicial, conforme consta do termo juntado no ID 324137898.

No âmbito do Juizado Especial Cível, a revelia decorre igualmente da ausência da parte ré à audiência designada, conforme dispõem os arts. 9º e 20 da Lei nº 9.099/95.

Ademais, o Enunciado 78 do FONAJE reforça que a apresentação de resposta, seja oral ou escrita, não supre a obrigatoriedade de comparecimento pessoal da parte, razão pela qual sua ausência atrai, de forma automática, os efeitos da revelia.

Contudo
, é importante frisar que a
“caraterização de revelia não induz a uma presunção absoluta de veracidade dos fatos narrados pelo autor, permitindo ao juiz a análise das alegações formuladas pelas partes em confronto com todas as provas carreadas aos autos para formar o seu convencimento.”
(STJ, AgRg no AREsp 450.729/MG, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 20/05/2014, DJe 28/05/2014). Por isso,
o simples fato da ré ser revel não implica automaticamente na procedência da pretensão autoral, mas induz a presunção relativa.

2)

Ofensa à fundamentação adequada

Afasto
a alegação de necessidade de fundamentação adequada nos moldes do art. 489 do CPC, uma vez que, no sistema dos Juizados Especiais, prevalece o princípio da especialidade.

Conforme os Enunciados 161 e 162 do FONAJE, o CPC/2015 somente se aplica de forma subsidiária quando houver remissão expressa ou compatibilidade com os critérios do art. 2º da Lei nº 9.099/95, não sendo exigível a fundamentação analítica prevista no art. 489.

O art. 38 da Lei nº 9.099/95 autoriza decisões sucintas, bastando que sejam claras e objetivas, o que afasta a imposição de requisitos formais típicos do procedimento comum.

Superadas as questões preliminares, passo à análise do
m
érito.

Segundo consta da inicial, a parte autora adquiriu duas passagens aéreas de ida e volta no trecho Cuiabá/MT – Fernando de Noronha/PE, com embarque previsto para 03/11/2024 e retorno em 09/11/2024, com a finalidade de renovação dos votos de casamento. Contudo, em 08/08/2024, constatou que o voo havia sido cancelado e remarcado para o período de 28/12 a 04/01/2024.

Afirma que a hospedagem precisou ser alterada e que a reserva anteriormente contratada, no valor de R$ 1.620,00 (um mil, seiscentos e vinte reais), passou a custar três vezes mais, motivo pelo qual optou por outra acomodação no valor de R$ 5.393,15 (cinco mil, trezentos e noventa e três reais e quinze centavos).

Relata, ainda, que a empresa previamente cotada para realizar a renovação dos votos não possuía mais disponibilidade de horário, tampouco as empresas concorrentes, o que lhe causou grande frustração.

Pois bem, a matéria se enquadra em uma relação consumerista, regida pelos dispositivos do Código de Defesa do Consumidor (CDC), nos quais impera a responsabilidade civil objetiva, baseada na teoria do risco integral da atividade econômica, bem como a inversão do ônus da prova (art. 6º, VIII, do CDC).

Contudo, compete ao reclamante comprovar o fato constitutivo do seu direito,
ainda que minimamente
, apesar da inversão do ônus da prova (CDC), e à parte reclamada os fatos modificativos, impeditivos e extintivos do direito do demandante (art. 373, I e II, do CPC).

No caso, não há controvérsia quanto aos horários de saída e chegada nem quanto às alterações realizadas, cabendo verificar se houve falha na prestação dos serviços pela ré. Ainda que tenha havido inversão do ônus da prova, a comprovação da data em que o autor tomou ciência da modificação do voo estava sob seu alcance.

Isso porque, na petição inicial, afirmou expressamente que “
Do dia 09/08/2024 a 16/08/2024 houve várias tentativas de resolver o problema por telefone, e-mail e whatsapp, e finalmente deram a opção de escolha de outra data para agendamento da viagem, no qual as datas ficaram para: trecho Cuiabá/SP 27/12/2024 pois o voo de chegada não coincidia com o horário de saída do voo para Recife, para não ter contratempo foi escolhido um dia antes, e no dia 28/12 a 04/01.
”,
o que leva à conclusão que teve ciência prévia da alteração.

A narrativa apresentada, inclusive,
denota aceitação tácita da parte autora quanto ao novo itinerário, uma vez que não há, nos autos, qualquer prova de reclamação formal dirigida à companhia aérea antes da data do embarque
.

Ao contrário, verifica-se que o próprio reclamante escolheu o novo trajeto, conforme trecho da inicial:
“A escolha da data foi motivada pelo fato de que o único período em que poderiam se ausentar sem que houvesse grandes contratempos (...) e que no dia 27/12/2024 a loja entraria em recesso de uma semana com data prevista para volta 06/01/2025”.

Além disso, ao alterar as reservas de estadia de início de novembro (baixa temporada) para dezembro/janeiro (alta temporada), é natural que os valores se tornassem significativamente superiores, inexistindo ilicitude imputável à companhia aérea nesse ponto.

Por fim, a alegação de que o autor somente em 28/12/2024, ao chegar em Recife, foi informado de que deveria embarcar pela companhia parceira
Voepass
não encontra respaldo.

Os
prints
de tela juntados aos autos (IDs 324137868/324137869) demonstram que tal alteração já constava previamente, não havendo surpresa ou comunicação inadequada.

Cumpre registrar, ainda, que, em ação ajuizada por Patrícia Duque, relativa à mesma viagem do autor — sendo que ambos constam como passageiros no voucher aéreo juntado aos autos (ID 324137853) —,
a demanda foi julgada improcedente
, circunstância que reforça o entendimento pela inexistência de falha na prestação de serviço, à luz das mesmas circunstâncias fáticas ora examinadas.

Por fim, ressalte-se que o Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento no sentido de que
na hipótese de atraso de voo, não há como se admitir a configuração do dano moral presumido (in re ipsa), devendo ser comprovada pelo passageiro a sua ocorrência
” (STJ – REsp n. 1.584.465/MG, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 13/11/2018, DJe de 21/11/2018).

A propósito:

DIREITO CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO.
TRANSPORTE AÉREO. CANCELAMENTO DE VOO. DANOS MORAIS NÃO DEMONSTRADOS.
AGRAVO INTERNO IMPROVIDO.

1. A análise da pretensão de indenização por danos morais em razão de cancelamento de voo deve levar em conta as peculiaridades inerentes à atividade de navegação aérea, a qual, ninguém deve ignorar, está permanentemente sujeita a inúmeras contingências, de ordem técnica, operacional, climática e humana, observadas no mundo todo.

2. No aspecto técnico,
tem-se a priorização da segurança do voo, a exigir que qualquer pequena falha na aeronave seja devidamente identificada, tratada e sanada antes de se iniciar uma nova viagem, sem maiores riscos para as vidas transportadas.

3. Na vertente climática e operacional, tem-se que qualquer mudança de tempo, ocorrida noutra região do País, paralisando os voos ali, tem potencial para afetar toda a malha aeroviária, num efeito dominó de atrasos de inúmeros voos subsequentes.

4. No aspecto humano, qualquer repentino problema de saúde, atingindo tripulante ou passageiro, ou qualquer inesperado excesso de horário de trabalho da tripulação, tem potencial para causar atraso de partida da aeronave.

5. Na presente hipótese, segundo entendeu a Corte local, não foi comprovada a efetiva ocorrência da lesão extrapatrimonial sofrida, circunstância que afasta a pretensão de indenização pois, consoante entendimento desta Corte Superior,
o dano moral não é presumido em decorrência de mero atraso ou cancelamento de voo, os quais conquanto constituam fortuito interno, são muitas vezes causados por motivo de força maior
(CC/2002, arts. 734 e 737). Precedentes.

6. Agravo interno a que se nega provimento.
(STJ – AgInt no AREsp n. 2.150.150/SP, relator Ministro João Otávio de Noronha, relator para acórdão Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 21/5/2024, DJe de 24/6/2024). (grifei).

DIREITO CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. OFENSA AOS ARTIGOS 489 E 1.022 DO CPC. AUSÊNCIA.
ATRASO EM VOO. DANO MORAL. PRESUNÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. PROVAS DO DANO. AUSÊNCIA. MERO ABORRECIMENTO.
AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

1. É indevido conjecturar-se ofensa aos artigos 489 e 1.022 do CPC/2015 apenas porque decidido em desconformidade com os interesses da parte, quando o acórdão manifestou-se expressamente acerca dos temas necessários à integral solução da lide.

2.
"
A jurisprudência mais recente desta Corte Superior tem entendido que, na hipótese de atraso de voo, o dano moral não é presumido em decorrência da mera demora, devendo ser comprovada, pelo passageiro, a efetiva ocorrência da lesão extrapatrimonial sofrida
"
(AgInt no AREsp 1.520.449/SP, Rel. Min. RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 19/10/2020, DJe de 16/11/2020).

3.
Na hipótese dos autos, não houve comprovação de circunstância excepcional que extrapolasse o mero aborrecimento.

4. Agravo interno desprovido.
(STJ – AgInt no AREsp n. 2.374.535/SP, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 23/10/2023, DJe de 26/10/2023). (grifei).

No caso concreto,
não há nos autos qualquer elemento que a alegada falha na prestação dos serviços a justificar compensação pecuniária a título de danos materiais e morais
, sobretudo porque
não restou demonstrada violação aos direitos da personalidade da parte autora
.

Desse modo, apesar das alegações do recorrente, não há provas nos autos que autorizem conclusão diversa daquela alcançada pela MMª Juíza sentenciante.

Por fim, q
uanto ao prequestionamento alegado pela recorrente, cumpre salientar que o órgão julgador não está obrigado a manifestar sobre todos os tópicos especificamente ventilados pelas partes, quando os fundamentos fático-jurídicos exarados no acórdão se mostram suficientes para a solução da lide.

Nesse sentido:

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. COMPRA DE VEÍCULO SINISTRADO EM LEILÃO. IMPOSSIBILIDADE DE TRANSFERÊNCIA NO DETRAN, EM VIRTUDE DA DIVERGÊNCIA DE CARACTERÍSTICAS DO VEÍCULO. AUTOR COMPROU KOMBI ENVIDRAÇADA E NO ÓRGÃO FISCALIZADOR CONSTA COMO FURGÃO. CATÁLOGO EMITIDO PELA SEGURADORA, QUE NÃO FEZ REFERENCIA A ESSE ITEM. SEGURADORA QUE DEVE REGULARIZAR A DOCUMENTAÇÃO EM 30 DIAS. DANOS MATERIAIS PELOS REPAROS PROMOVIDOS PELO AUTOR. DESCABIMENTO, POIS REALIZADOS POR LIBERALIDADE DO COMPRADOR. PERDAS E DANOS NÃO COMPROVADOS. DANOS MORAIS. AUSÊNCIA DE AFRONTA AOS DIREITOS DA PERSONALIDADE.
PREQUESTIONAMENTO DESCABIDO. O JULGADOR NÃO ESTÁ OBRIGADO A SE MANIFESTAR SOBRE TODOS OS ARTIGOS DE LEI INVOCADOS PELA PARTE
. RECURSO PROVIDO, EM PARTE, POR MAIORIA
. (TJRS – Recurso Cível Nº 71007285570, Segunda Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: Elaine Maria Canto da Fonseca, Julgado em 20/06/2018) (grifei).

Pelas razões expostas, conheço do recurso, por ser tempestivo e,
de ofício, decreto a revelia da reclamada
. No mérito,
nego provimento
, para manter na íntegra a sentença recorrida, nos termos do artigo 46 da Lei nº 9.099/95.

Condeno o recorrente ao pagamento das custas judiciais e honorários advocatícios, que arbitro em 15% (quinze por cento) sobre o valor corrigido da causa, nos termos do artigo 55,
caput
, da Lei nº 9.099/95,
estando suspensa a sua exigibilidade, conforme art. 98, § 3º, do CPC.

É como voto
.

Juiz

GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/11/2025